Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-25.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), BRANCHER-MOTORES E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 32.940.439/0001-90 (AGRAVANTE), JLC CONTABILIDADE LTDA - EPP - CNPJ: 00.176.395/0001-88 (AGRAVADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014732-25.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BRANCHER-MOTORES E MAQUINAS LTDA - EPP

AGRAVADO: JLC CONTABILIDADE LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – ACOLHIMENTO – REPARAÇÃO DE DANO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO TRIENAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – É
cediço que a prescrição, como instituto jurídico, pressupõe a perda do direito de ação pela inércia do seu exercício no tempo, sendo certo que o prazo prescricional tem início a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir da possibilidade de se exigir em juízo o cumprimento de determinada reparação.

II - P
ela contagem do prazo prescricional de que dispõe o artigo
206, § 3º, V, do Código Civil, o prazo fatal para a parte autora ajuizar a ação de reparação de dano, seria o dia 02.01.2015, de modo que, tendo ingressado com a referida ação apenas no dia 07.11.2016, resta inequivocamente prescrita a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014732-25.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BRANCHER-MOTORES E MAQUINAS LTDA - EPP

AGRAVADO: JLC CONTABILIDADE LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRANCHER-MOTORES E MÁQUINAS LTDA EPP
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória c/c Reparação de Danos nº 7211-12.2016.811.0013, ajuizada em face da
JLC CONTABILIDADE LTDA EPP
, pronunciou a prescrição da pretensão da parte autora, no tocante ao pedido de reparação civil.

Para tanto, aduz o agravante que, de forma temerária e sem o devido processo legal, o juiz singular reconheceu, de plano, que o dano provocado pela parte demandada, ora agravada, está prescrito, remanescendo apenas a análise quanto ao pedido declaratório.

Defende que o pedido de reparação civil depende do prévio reconhecimento da relação jurídica entre as partes, sendo incabível, portanto, falar em prazos prescricionais no atual estágio da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014732-25.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que a prescrição, como instituto jurídico, pressupõe a perda do direito de ação pela inércia do seu exercício no tempo, sendo certo que o prazo prescricional tem início a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir da possibilidade de se exigir em juízo o cumprimento de determinada reparação.

Consoante relatado, o agravante busca reformar a decisão que acolheu a prescrição do pedido de reparação civil, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, o qual dispõe o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3
o
Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

Ao analisar a questão
sub judice
, verifica-se que as partes mantiveram relação jurídica ao longo de anos, mais precisamente entre 17.02.1989 à 30.11.2008, período em que a agravada prestou serviços de assessoria contábil à empresa agravante.

Ao longo do período de execução dos serviços contábeis, a empresa demandada, ora agravada, teria cometido um erro técnico consistente no recolhimento de tributos da União, fora da situação jurídica da agravante, optante pelo “Simples Nacional”, situação que a levou a ser inserida no cadastro positivo e, por consequência, a enfrentar dissabores em razão de débitos fiscais concernentes ao período de 07/2007 a 12/2007.

Com o intento de resolver a pendência fiscal, a qual a agravante atribuiu à empresa agravada, a autora realizou o parcelamento do débito em janeiro de 2012, mais precisamente em 02.01.2012, sendo esta, portanto, a prova irrefutável da contagem de prazo para se exigir em juízo a reparação pelos danos causados pela agravada.

Ocorre que, pela contagem do prazo prescricional de que dispõe o artigo
206, § 3º, V, do Código Civil, o prazo fatal para a parte autora ajuizar a ação de reparação de dano, seria o dia 02.01.2015, de modo que, tendo ingressado com a referida ação apenas no dia 07.11.2016, resta inequivocamente prescrita a pretensão indenizatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - ART.206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - ACOLHIMENTO
. Nos termos do art.260, §3º, V, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil. Restando verificado que o último evento danoso aduzido pelo autor, ora recorrido, fora praticado pelas rés/agravantes em 05/01/2006 e a presente ação somete fora posposta em 11/11/2011, evidente a ocorrência da prescrição.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.315995-8/001, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/0015, publicação da súmula em 16/12/2015)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020